Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RÉU PRESO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DEFENSIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em face da decisão que manteve a restituição do veículo HYUNDAI I30CW 2.0 16V 145CV AUT. 5P, ano/modelo 2009/2010, placa NLM2B07/DF, chassi KMHDC51EBAU211056, Renavam 00187962553, a Elizandro Bernardes Dutra.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Consta dos autos que o veículo foi apreendido em poder do apelante, ocasião em que afirmou ser ele o dono, mas não apresentou qualquer documento de propriedade do bem. Elizandro Bernardes Dutra manifestou-se nos autos alegando ser proprietário do veículo. Diante da dúvida quanto à propriedade do bem, o juízo a quo determinou às partes que buscassem a solução da controvérsia junto ao juízo cível. Intimidado por duas vezes acerca da determinação, o apelante manteve-se inerte. Por outro lado, Elizandro Bernardes Dutra apresentou documentos idôneos de propriedade, notadamente o CRLV-e e procuração pública conferindo-lhe plenos poderes sobre o veículo. Diante da inércia do réu, o Juízo determinou a restituição do bem a Elizandro Bernardes Dutra.
4. Nas razões recursais, a Defesa sustenta a nulidade da decisão em razão da ausência de intimação específica do réu acerca do incidente de restituição, afastando qualquer alegação de inércia. Aduz que houve reconhecimento prévio de nulidade processual, sem reabertura do contraditório após nova citação, destacando, ainda, que o acusado se encontrava preso, circunstância que impõe observância ainda mais rigorosa à ampla defesa. Assevera, por fim, que a restituição do veículo foi deferida com base exclusivamente em documentos unilaterais apresentados por terceiro, ocasionando prejuízo irreversível ao réu.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 81577798).
6. Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado somente é admissível quando demonstrados, de forma inequívoca, a propriedade do bem, a licitude de sua origem e a inexistência de interesse do objeto para a persecução penal.
7. Conforme se depreende dos autos, foi declarada a nulidade absoluta dos atos processuais em razão da ausência de citação do acusado (ID 80898092). Ainda assim, após a realização da audiência de instrução, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória e, na sequência, deferiu a restituição do bem, decisão posteriormente mantida com base exclusiva na inexistência de manifestação da defesa, interpretada como inércia, e nos documentos apresentados unilateralmente pelo terceiro interessado (ID 80898132 e 80898141). Tal entendimento, contudo, revela-se incompatível com o devido processo legal, pois afasta a imprescindibilidade de contraditório efetivo em incidente apto a produzir efeitos definitivos.
8. Com efeito, verifica-se que o réu não foi regularmente intimado acerca do pedido de restituição do veículo, tampouco teve ciência dos documentos juntados pelo terceiro interessado ou das manifestações do Ministério Público a respeito da matéria. Assim, a ausência de pronunciamento defensivo não pode ser interpretada como desídia, mas decorre de inequívoca falta de conhecimento do incidente, o que afasta qualquer imputação de inércia. Ademais, o fato de o acusado encontrar-se preso à época dos fatos impõe observância ainda mais rigorosa das garantias processuais, especialmente diante de decisão dotada de potencial prejuízo irreversível, como se verifica no caso concreto, em que o veículo já foi efetivamente restituído ao terceiro, inviabilizando o exercício pleno da defesa e a produção de provas acerca da origem e da posse do bem.
9. Diante desse contexto, evidencia-se a nulidade da decisão impugnada, impondo-se sua desconstituição, a fim de que seja restabelecido o contraditório, com a devida oportunidade de manifestação do acusado no incidente, antes de qualquer deliberação definitiva acerca da restituição do veículo.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a decisão que determinou a restituição do veículo ao terceiro interessado, devendo o bem permanecer apreendido ou sob depósito judicial até o deslinde da controvérsia, assegurando-se ao acusado pleno contraditório e ampla defesa no incidente.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.